Tribunal: CARF
Processo: 11968.720395/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11968.720395/2013-81
ACÓRDÃO
3004-000.137 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LBH BRASIL AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
MULTA PRESCRITA NO ART. 107, IV, “E”, DO DECRETO-LEI No 37/1966.
TEMA REPETITIVO N° 1293 DO STJ. APLICABILIDADE. ART. 99 DO
RICARF/2023.
A multa prescrita no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966 atrai a
aplicação da prescrição intercorrente, nos termos do Tema Repetitivo n°
1293 do STJ: “1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o,
da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de
apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de
3 anos”. Aplicação do Tema Repetitivo n° 1293 do STJ, por força do art. 99,
do RICARF/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e dar
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente
estabelecida pelo art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99, em função do decidido pelo STJ de forma
vinculante no Tema 1293.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan.

Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.137 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720395/2013-81
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, capitulada
no art. 107,
IV,
alínea
“e”,
do
Decreto
n°
37/66:

Em impugnação, a autuada sustentou:
 Que a Agência Marítima é ilegítima para constar no presente Auto de
Infração por apenas representar o transportador;
 A não atualização da escala das embarcações não é punível com a multa do
DL no 37/66, art.107, IV, alínea "e"; e
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.
A 17a Turma da DRJ/SPO, Acórdão n° 16-94.322, negou provimento à impugnação,
com decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010 ,2011, 2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente:
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.137 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720395/2013-81
3
 Aponta a ocorrência de prescrição intercorrente;
 Aduz a nulidade do acórdão recorrido, por falta de motivação;
 A sua ilegitimidade passiva; e
 Inexistência da infração.
Em petição de 23 de dezembro de 2025, requer a aplicação do Tema 1293 do STJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
Como preliminar à análise do mérito do Recurso Voluntário, cabe mencionar o
julgamento do Tema n° 1293, Recursos Especiais n° 2147578/SP e 2147583/SP, nos quais o STJ
decidiu pela aplicação da prescrição intercorrente prescrita no art. 1o, § 1o, da Lei n° 9.873/1999
às infrações aduaneiras:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.137 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720395/2013-81
4
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma. Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.137 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720395/2013-81
5
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
Para fins de aplicação do Tema n° 1293, cabe o debate da natureza da multa
aplicada pela fiscalização na origem, se se trata de descumprimento de uma disposição legal ou
regulamentar administrativo-aduaneira ou de inobservância de uma hipotética obrigação
tributária acessória. Isso porque não se aplica a regra da prescrição intercorrente prevista no art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/99 às infrações de natureza tributária.
Ressalte-se que o STJ, no julgamento do Tema n° 1293, ainda consignou que:
(...) em razão da complexidade do procedimento de despacho aduaneiro, seja o
de importação ou o de exportação, diversas obrigações são impostas aos agentes
envolvidos na operação (importador, exportador, transportador, despachante
aduaneiro etc.), as quais, não raro, prestam-se não apenas ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro (escopo,
digamos, "administrativo" da obrigação), mas também a auxiliar na fiscalização do
cumprimento das exigências tributárias incidentes sobre o negócio jurídico
(escopo "tributário" da norma). Nesse caso, definir a natureza jurídica da
obrigação legal constitui tarefa de fôlego, já que a dupla função que ela exerce no
contexto do despacho aduaneiro de mercadorias permite, em princípio, tomar a
infração da norma de conduta tanto como descumprimento de uma disposição
legal ou regulamentar administrativo-aduaneira, como inobservância de uma
hipotética obrigação tributária acessória.
(...)
Em conclusão, o que se tem é que, segundo a jurisprudência uniforme das Turmas
de Direito Público do STJ, é a natureza jurídica do crédito correspondente à
sanção pelo descumprimento de obrigação estabelecida no curso do
procedimento de despacho aduaneiro o elemento determinante para se definir a
incidência da regra do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 em benefício do infrator,
reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva se paralisado o
procedimento administrativo, sem justa causa, por mais de três anos. A natureza
jurídica desse tipo de crédito será de direito administrativo se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.137 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720395/2013-81
6
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Assim, serão tributárias as obrigações cujo escopo repercuta, de maneira direta, na
fiscalização e na arrecadação das exigências fiscais.
Ocorre que, no caso, não é necessário grandes digressões, uma vez que a
autoridade na origem aplicou a multa capitulada no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei n°
37/66, exatamente aquela citada pelo STJ.
Ressalte-se que o Tema n° 1293 já transitou em julgado. E é aplicável por força do
art. 99 do RICARF/2023.
Por conseguinte, incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho. No caso, a impugnação foi apresentada
em 03/10/2013 (e-fl. 72), encaminhada para julgamento em 03/03/2020 (e-fl. 108) e o julgamento
pela DRJ ocorreu em 22/04/2020 (e-fls. 109-s).
O Recurso Voluntário foi proposto em 25/09/2020 (e-fl. 133), restando pendente de
julgamento até o momento.
Assim, restou configurada a ocorrência de prescrição intercorrente.
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente estabelecida pelo art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/99, em função do decidido pelo STJ de forma vinculante no Tema 1293.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 215
DF CARF MF
Original